Tribunal: TJDFT
Processo: 0000555-09.2018.8.07.0004
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIDA DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARADA.

I - A prescrição retroativa da pretensão punitiva é aferida com base na pena concreta, após o trânsito em julgado para a acusação ou desprovido o seu recurso.

II - Nos termos art. 109, V, CP, a pena de 1 (um) ano de reclusão prescreve no prazo de 4 (quatro) anos.

III - Transcorrido prazo superior a quatro anos após o recebimento da denúncia, mesmo descontado o período de suspensão condicional do processo, é de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva.

IV - Prescrição reconhecida de ofício.